Tribunal: TJMT
Processo: 1013078-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013078-03.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), GENIUS AT WORK PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA - EPP - CNPJ: 17.819.406/0001-01 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EMANUEL VITOR DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 956.691.671-04 (ADVOGADO), ELCE SOCIO GODOI EIRELI - ME - CNPJ: 24.830.264/0001-30 (LITISCONSORTES), EMANUEL VITOR DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 956.691.671-04 (ADVOGADO), DANIELLY FURLAN - CPF: 028.881.521-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SEGURANÇA DENEGADA, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
–

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA – ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, ANTE A FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICA MÍNIMA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INCLUSÃO DA EMPRESA VENCEDORA – ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA APRESENTADOS FORAM SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A APTIDÃO DA EMPRESA CONTRATADA – PARECER TÉCNICO – ACOLHIDO PELO PRESIDENTE DO TJMT – INABILITAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
–
SEGURANÇA DENEGADA
.

A pretensão deduzida no mandado de segurança, consistente no reconhecimento do suposto direito da impetrante para ser declarada inabilitada a vencedora na licitação questionada, afiguram-se imprescindível que aquela integre a lide, na condição de litisconsorte passivo necessária.

A empresa vencedora demonstrou sua capacidade em relação aos tipos de serviços a serem contratados, bem como o edital não exige que os serviços tenham sido veiculados em emissoras abertas de TV, mas apenas em ambiente web, desde que com a qualidade necessária à veiculação em TV. Os requisitos técnicos da empresa vencedora do certame restaram devidamente atendidos, não havendo qualquer causa para sua inabilitação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Genius At Work Produções Cinematográficas Ltda
contra ato reputado ilegal praticado pela
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, que, por meio da Portaria n. 236/2019/C.ADM. DJE n. 10428, disponibilizada em 04/02/2019, realizou a licitação, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, sagrando-se vencedora a empresa Pantanal Filmes (Elce Sócio Godoi Eireli), ante as ilegalidades existente nos documentos apresentados pela empresa vencedora no ato de sua habilitação.

Em síntese, assevera-se que a documentação apresentada pela empresa vencedora do certame, especificamente, quanto aos atestados de capacidade técnica, não cumpre com as exigências do edital, desta forma, ante a falta de capacidade técnica mínima exigida a empresa pantanal Filmes deve ser desclassificada do certame.

Com base nesses argumentos, pleiteia a concessão de liminar, para desabilitar a empresa Pantanal Filmes, haja vista não cumprir exigência do edital do certame, quanto ao atestado de capacidade técnica; e, no mérito, a confirmação da segurança porventura concedida (id. 13846967). A inicial veio instruída com os documentos.

A liminar pleiteada restou indeferida consoante decisão de id. 23631993.

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se, alegando, em sede de preliminar, a inclusão na lide da empresa vencedora do certame, qual seja: Elce Sócio Godoi Eireli - ME (Pantanal Filmes), posto que eventual decisão a ser proferida poderá produzir efeitos na referida empresa. No mérito, argumenta pela denegação da ordem mandamental (id. 26560495).

O Estado de Mato Grosso, apresentou contestação alegando, em resumo, que não há que se falar em ato abusivo ou ilegal, tendo o impetrado agido em conformidade com o ordenamento jurídico pátrio (id. 27330084).

Determinado a notificação do impetrante para, caso queira, requerer a citação do litisconsorte faltante, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo - artigo 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil (id. 33563495), o que foi requerido id. 35793480.

A empresa vencedora do certame (Elce Sócio Godoi Eireli) prestou informações pugnando pela denegação da ordem mandamental (id. 39654457).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pela denegação da segurança pleiteada (id. 40448524), explicitando em resumo que empresa vencedora do certame apresentou o atestado de capacidade técnica apresentado demonstra a capacidade da empresa licitante para executar o objeto pretendido, seja em relação ao período mínimo de três anos de experiência, seja quanto aos tipos especializados de veiculação, observando assim as regras do Edital.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar.

A autoridade coatora dispôs na sua manifestação sobre a necessidade de formação de litisconsórcio passivo para inclusão na lide da empresa vencedora do certame, qual seja: Elce Sócio Godoi Eireli-ME.

Referida providência se faz necessária, é imperioso garantir ao licitante contratado a oportunidade de se manifestar nos autos, já que a esfera jurídica deste pode ser afetada com eventual acolhimento do pedido inicial.

O exame do mérito, sem a participação do litisconsórcio passivo necessário, constituiria em grave afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO SE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO DA SUA INABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, A FIM DE SAGRAR-SE VENCEDORA, SENDO-LHE ADJUDICADO O OBJETO DO CERTAME. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO I – A pretensão deduzida no mandado de segurança, consistente no reconhecimento do suposto direito da impetrante de ser declarada vencedora na licitação questionado nos autos, afera a esfera jurídica das empresas que, com o encerramento do procedimento licitatório, sagraram-se vencedoras no certame, afigurando-se imprescindível, na espécie, a citação destas, para integrar a lide, na condição de litisconsorte passiva necessária, a teor do que dispõe o art. 47, do CPC. II – Remessa oficial provida. Processo anulado. Apelação prejudicada
(TRF 1a R AMS 2006.33.00.008035-8; BA Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Souza Prudente; Julg. 08/10/2007 DJE 29/10/2007 Pág. 104).

Portanto, tendo em vista as consequências que uma decisão final deste
mandamus
possa trazer ao licitante contratado (Elce Sócio Godoi Eireli - Pantanal Filmes), a inclusão da empresa vencedora do certame mostra-se necessária.

Ademais, a empresa vencedora do certame (Elce Sócio Godoi Eireli) prestou informações pugnando pela denegação da ordem mandamental (id. 39654457).

Desta forma, acolho a preliminar, para incluir no polo processual a empresa vencedora no certame.

Voto.

Como visto, trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Genius At Work Produções Cinematográficas Ltda, contra ato do Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, que, por meio da Portaria n. 236/2019/C.ADM DJE n. 10428, disponibilizada em 04.02.2019, realizou a licitação, na modalidade Pregão, na forma presencial, do tipo menor preço, sagrando-se vencedora a empresa Pantanal Filmes (Elce Sócio Godoi Eireli), ante as ilegalidades existentes nos documentos apresentados pela empresa vencedora no ato de sua habilitação.

Em suas razões (id. 13856987), a impetrante alega que a documentação apresentada pela empresa vencedora do certame, especificamente, quanto aos atestados de capacidade técnica, não cumpre com as exigências do edital, desta forma, ante a falta de capacidade técnica mínima exigida a empresa Pantanal Filmes deve ser desclassificada do certame.

Pois bem.

O cerne da irresignação da impetrante cinge-se na suposta ilegalidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa vencedora do certame, que não cumprem com as exigências do edital.

Assevera que a empresa contratada, a Pantanal Filmes, não deveria nem sequer ter participado do certame, visto não ter comprovado a aptidão técnica na forma exigida pelo edital (Item 9, Subitem 9.1.4), seja em relação ao período mínimo de três anos de experiência, seja quanto aos tipos especializados de veiculação (internet e tv).

Conforme especifica:

a) O atestado fornecido pela Fundação André e Lúcia Maggi considerou dois contratos: um deles, vigente entre junho a dezembro de 2017, teve por objeto a edição de 5 vídeos alusivos aos 20 anos da Fundação; o outro, vigente entre fevereiro/2018 e março/2019, teve por objeto a edição de vídeos sobre eventos. Tais produtos, como afirma, não foram veiculados em ambientes Web e/ou Tv;

b) O atestado fornecido por AMAGGI - Exportação e Importação Ltda. considerou quatro contratos com o mesmo objeto dos anteriores: produção de vídeos sobre eventos. O mais antigo deles vigeu entre outubro/2016 e maio/2017. Os dois contratos seguintes vigeram entre dezembro/2016 e dezembro/2017. O derradeiro, entre julho e dezembro de 2018. Também esse material, como o do atestado da Fundação Maggi, não foi veiculado nos ambientes Web e TV. Produzidos, foram apenas entregues à empresa;

c) Já o atestado fornecido pelo Tribunal de Justiça considerou contrato que não atendeu ao disposto na Alínea 'd' do preceito editalício em questão, pois, firmado em julho/2018, sua prorrogação o estendeu a 21.07.2019, significando que ainda estava em execução quando da realização do certame, ocorrida em junho/2019, contrariando a norma regulamentar.

Por outro lado, o impetrado alega que os atestados de capacidade técnica emitidos pela Fundação André e Lúcia Maggi, referente à prestação dos serviços durante 31.10.2016 a 20.12.2018, via contrato 35650 e 16.06.2017 a 16.03.2019, por meio dos contratos 36604-2017 e 037740-2018, foram suficientes para demonstrar a aptidão da empresa contratada (Pantanal Filmes).

Aduz que a empresa licitante, além de apresentar o atestado de capacidade técnica, apresentou cópias dos contratos firmados para a prestação dos serviços, os quais trazem o endereço da empresa contratante, atendendo assim o item 9.1.

Esclarece ser possível encontrar os trabalhos contratados no site da empresa e fundação contratada e no youtube, porém, por se tratar de trabalhos contratados por pessoa jurídica de direito privado não há o registro de logomarca e nem identificação da empresa licitante, mas é possível depreender que se trata dos trabalhos contratados se levar em consideração a data de publicação, assunto/tema das produções.

Destaca que o edital não exige que os serviços indicados no atestado de capacidade técnica tenham sido veiculados em emissoras abertas de TV, mas apenas em ambiente web, desde que com a qualidade necessária à veiculação em TV, como restou demonstrado pela vencedora do certame. Menciona que os requisitos técnicos da empresa vencedora do certame restaram devidamente atendidos, não havendo qualquer causa para sua inabilitação.

Por fim, argumenta que ao contrário do alegado, não houve violação à competitividade do certame, tampouco direcionamento, mas sim, a observância da proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Vejamos, na decisão do recurso administrativo apresentado pela impetrante, o Desembargador Presidente consignou que:

“...

No tocante aos documentos de habilitação, verifica-se que a procuração em instrumento público e o Contrato Social foram apresentados aos autos às fls. 747/753-TJ e 818/822-TJ, sendo devidamente conferidos pelo pregoeiro e não constatado nenhum vício em desfavor deste licitante.

De igual maneira,
os atestados de capacidade técnica emitidos pela Fundação André e Lúcia Maggi referente à prestação dos serviços durante 31.10.2016 a 20.12.2018 via contrato 35650 e 16.06.2017 a 16.03.2019 por meio dos contratos 36604/2017 e 037740/2018 foram suficientes para demonstrar a aptidão da empresa em executar o objeto licitado
. Para tanto, utilizo-me da
manifestação da área técnica
como razão de decidir:

‘A empresa licitante além de apresentar o atestado de capacidade técnica, apresentou cópias dos contratos firmados para a prestação dos serviços, os quais trazem o endereço da empresa contratante, atendendo assim o item 9.1., alínea ‘f’. Esclarecemos que o edital não traz nenhuma proibição quanto à folha que descreve as informações do atestado de capacidade técnica quanto a conter ou não a logomarca da empresa licitante, uma que o presente traz o carimbo da empresa contratada com o CNPJ, endereço e assinatura do responsável pela omissão, bem como, foi conferida no ato da sessão com o documento original.

(...) Reiteramos que o atestado, apontado na folha 874, é compatível com o objeto do certame, justamente porque, como produção jornalística, também entendida como ‘cobertura de evento’, na linguagem e identificação jornalística, dá voz, de acordo com Michael Kunczik, em Conceitos de Jornalismo, a parte de uma comunidade, e nesse caso específico, conforme o atestado, como entidade representante de um ramo da economia, que difunde, por exemplo, fatos, ideias, e projetos setorizados, ou especializados, e geralmente de cunho segmentado, ‘sem reivindicar a posse da verdade fundamental sobre o assunto tratado’, mas com a firme posição de descrever os relatos, de qualquer cobertura de eventos, como informação jornalística.

Assim, esta Coordenadoria de Comunicação entende que os atestados estão em conformidade com o teor integral do item 9.1.4
’
(Sic. fls. 1146/1147-TJ).

Assim, malgrado os argumentos invocados pela recorrente,
os atestados indicados acima evidenciam a aptidão da empresa recorrida para executar os serviços definidos no edital licitatório
, tornando-se desnecessária a indicação de marcas, modelos e ano dos equipamentos que serão instalados na sede do Poder Judiciário Mato-Grossense.

Quanto aos supostos equívocos encontrados na planilha da atual arrematante que ensejaria a pronta desclassificação da mesma, ressalte-se que por se tratar de assunto estritamente técnico, valho-me da orientação feita pela equipe de apoio contábil que analisou a planilha de custos e formação de preços apresentada pela recorrida e concluiu que a empresa observou os ditames legais, além de esclarecer que “de acordo com os documentos encaminhados pela empresa licitante o RAT ajustado corresponde a 3,00% (três por cento) ” (Parecer Contábil n. 225/2019 de fls. 1137/1138-TJ).

Importante ressalvar que as questões abordadas no recurso envolvem matéria eminentemente técnica, que ultrapassam o conhecimento jurídico e as regras de experiência e impede aferir a plausibilidade da suposta abusividade alegada pela licitante, sem embasamento da área demandante.

...

Assim, pautado no Parecer Contábil n. 225/2019, verifica-se que a proposta e a planilha de custos e formação de preços apresentados observaram as regras do Edital.

Nesta toada, também cabe esclarecer que a propalada semelhança entre a planilha da empresa e o apoio contábil não importa em qualquer ilícito ou vício, posto que baseado no modelo divulgado publicamente para todos os licitantes.

Quanto à forma que o processo licitatório foi conduzido, tenho a esclarecer que durante toda a tramitação do feito foram respeitados os princípios basilares da Constituição Federal de 1988, sobretudo da legalidade, impessoalidade, isonomia e igualdade.

Assim, tendo em vista que deve prevalecer a igualdade de condições a todos os concorrentes, afastando qualquer parcialidade ou favoritismo, não é possível que a Administração trate qualquer licitante de maneira diferenciada.

...”
(id. 13864957).

Desta forma,
in casu
, a questão em análise diz respeito ao atendimento ou não, pela empresa contratada (Pantanal Filmes), do Item 9 e Subitem 9.1.4, do Edital do Pregão Presencial n. 01/2019, vejamos:

“9.1. Encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro procederá à análise da documentação constante do envelope de habilitação da licitante melhor classificada, para verificação do atendimento das condições fixadas neste Edital (...)

9.1.4. Documentos referentes à Qualificação Técnica:

a) Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o item 8.1 do Termo de Referência, por período não inferior a três anos, a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado;

b) Os atestados deverão referir-se a serviços prestados de maneira satisfatória, no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

c) Os serviços devem se referir à veiculação em ambiente web, com a mesma capacidade para veiculação de emissoras abertas de TV, de programas jornalísticos;

d) Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelos menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior;

e) Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o somatório de atestados de períodos diferentes;

f) O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.”

A empresa vencedora do certame apresentou os seguintes serviços no atestado de capacidade técnica requerido:

“a) Atestado / Empresa AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO: Produção de Filme Institucional; Serviços de Produção, Edição e Finalização de Vídeos; Produção e Edição de Vídeos Mensais; Cobertura de Eventos, Produção e Edição de Vídeos Mensais; Produção, Captação, Edição de Imagens e Gravação de 70 depoimentos de colaboradores. (Contrato n. 35650, vigência de 31/10/2016 a 31/05/2017: 5 (cinco) meses; Contrato n. 7520, vigência de 01/12/2016 a 01/12/2017: 12 (doze) meses; Contrato n. 35939, vigência de 01/12/2016 a 01/12/2017: 12 (doze) meses; Contrato n. 38365, vigência de 24/07/2018 a 20/12/2018: superior a 4 (quatro) meses).

b) Atestado / TRIBUNAL DE JUSTIÇA: Documentação/gravação e veiculação online das sessões plenárias de julgamento realizadas pelo Tribunal de Justiça (...); Produção, Captação, Edição e Apresentação de Reportagens, Entrevistas, Documentários, Vinhetas para TeleJornal e Rádio, programas televisivos e radiofônicos diários, gravados e/ou ao vivo, com reportagens, entrevistas e documentários, a serem exibidos ne Web e TV aberta; Realização de Cobertura Jornalística, etc. (Contrato n. 63/2018, com vigência de 180 (cento e oitenta) dias (posteriormente prorrogado).

c) Atestado / FUNDAÇÃO ANDRÉ E LUCIA MAGGI: Serviços de Produção, Edição e Finalização de 05 (cinco) filmes dos 20 anos da Fundação; Cobertura de Eventos, Vídeo Conquistas, Serviços de Produção, Edição e Finalização de Vídeos, entre outros (Contrato 36604/2017, Vigência: 16/06/2017 a 05/12/2017: superior a 5 (cinco) meses e Contrato 037740/2018, Vigência de 19/02/2018 a 16/03/2019: superior a 12 (doze) meses).”

Neste contexto, a empresa vencedora demonstrou sua capacidade em relação aos tipos de serviços a serem contratados, comprovando inclusive serviços de
“Veiculação em ambiente Web e Emissoras de TV de programas jornalísticos”
.

Igualmente, o critério temporal foi atendido pela empresa vencedora, nos termos estabelecidos no
subitem 9.1.4., alínea “e” do Edital, qual seja, experiência mínima de 2 (dois) anos aceitos somatórios de atestados
, pois conforme demonstrativo dos prazos de vigência dos contratos relativos aos atestados apresentados, verifica-se que:

a)

Atestado / Empresa AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO:

- Contrato n. 35650, vigência de 31/10/2016 a 31/05/2017: 5 (cinco) meses;

- Contrato n. 7520, vigência de 01/12/2016 a 01/12/2017: 12 (doze) meses;

- Contrato n. 35939, vigência de 01/12/2016 a 01/12/2017: 12 (doze) meses;

- Contrato n. 38365, vigência de 24/07/2018 a 20/12/2018: superior a 4 (quatro) meses.

b)

Atestado / TRIBUNAL DE JUSTIÇA: Contrato n. 63/2018, com vigência de 180 (cento e oitenta) dias (posteriormente prorrogado);

c)

Atestado / FUNDAÇÃO ANDRÉ E LUCIA MAGGI:

- Contrato 36604/2017, Vigência: 16/06/2017 a 05/12/2017: superior a 5 (cinco) meses;

- Contrato 037740/2018, Vigência de 19/02/2018 a 16/03/2019: superior a 12 (doze) meses.

Ainda, o Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Carlos ao prestar as informações reproduziu os fundamentos da área técnica, os quais para se evitar tautologia transcrevo:

“...

Ao enfrentar o questionamento acerca dos atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa Elce Sócio Godoi Eireli-ME (Pantanal Filmes), a área técnica deste Tribunal de Justiça, com primor, dissecou cada documento levado aos autos administrativos para, a partir dessa minuciosa análise, entender pela adequação deles ao que preceituava o instrumento que convocou o certame.

Por seu didatismo, reproduzo os fundamentos da área técnica, externados na Informação n. 22/2019-Coordenadoria de Comunicação Social, in verbis:

- [atestado de capacidade técnica] fornecido pelo Poder Judiciário via contrato 63/2018, vigentes de 09/07/2018 a 04/01/2019; 1o Aditivo de 05/01/2019 a 03/07/2019 e a 2o vigência, 04/07/2019 a 03/10/2019.

Análise Técnica: O item 9.1.4 alínea “d” versa que:

d) Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelos menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

E este é o caso do contrato 63/2018, cuja vigência inicial foi de 180 dias. Quanto ao fato do atestado ser emitido pelo Poder Judiciário, o presente edital não proibiu tal medida, contudo manifesta que os atestados devem ser fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Assim, o contexto deste atestado apresenta-se em conformidade plena ao item 9.1.4.

- [atestado de capacidade técnica] fornecido pela empresa AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA via os contratos no 35650 – vigência 31/10/2016 a 31/05/2017; contrato n. 7520 - vigência 01/12/2016 a 01/12/2017; contrato n. 35939 e aditivo – vigência 01/12/2016 a 01/12/2017 e contrato n. 38365 – vigência 24/07/2018 a 20/12/2018.

Análise Técnica: A empresa licitante além de apresentar o atestado de capacidade técnica, apresentou cópias dos contratos firmados para a prestação dos serviços, os quais trazem o endereço da empresa contratante, atendendo assim o item 9.1.4, alínea “f”. Esclarecemos que o edital não traz nenhuma proibição quanto à folha que descreve as informações do atestado de capacidade técnica quanto a conter ou não a logomarca da empresa licitante, uma vez que o presente traz o carimbo da empresa contratada com o CNPJ, endereço e assinatura do responsável pela emissão, bem como, foi conferida no ato da sessão com o documento original.

Afeto à veiculação em ambiente web é possível encontrar os trabalhos contratados no site da contratada e no youtube, porém, por se tratar de trabalhos contratados por pessoa jurídica de direito privado não há o registro de logomarca e nem identificação da empresa licitante, mas é possível depreender que se trata dos trabalhos contratados se levar em consideração a data de publicação, assunto/tema das produções. Um programa jornalístico pode abarcar diversos assuntos, podendo tratar de temas especializados, como foi citado no processo, nas folhas 1032.

A elaboração de uma matéria para televisão, mídias sociais, whats app, portal, releases, documentários institucionais, entre outros, são produtos oriundos do jornalismo, mas são completamente distintos. Ou seja, cada um deles tem formato único, no entanto, todos eles necessitam de pesquisa, levantamentos, marcações e de um roteiro para que repórteres e editores possam fazer a edição e finalização de cada produto.

Diante desse cenário, é preciso entender todo processo produtivo do jornalismo para ressaltar que os serviços realizados pela comunicação do Poder Judiciário de Mato Grosso utilizam técnicas e gêneros jornalísticos para entregar a sociedade e aos jurisdicionados do Estado uma comunicação transparente e eficiente.

Reiteramos que o atestado, apontado na folha 874, é compatível com o objeto do certame, justamente porque, como produção jornalística, também entendida como ‘cobertura de evento’, na linguagem e identificação jornalística, dá voz, de acordo com Michael Kunczik, em Conceitos de Jornalismo, a parte de uma comunidade, e nesse caso específico, conforme o atestado, como entidade representante de um ramo de economia, que difunde, por exemplo, fatos, ideias e projetos setorizados, ou especializados, e geralmente de cunho segmentado, ‘sem reivindicar a posse da verdade fundamental sobre o assunto tratado’, mas com a firme posição de descrever os relatos, de qualquer ‘cobertura de eventos’, como informação jornalística.

Dominique Wolton, doutor em Ciências da Comunicação, quando fala sobre a convergência de mídias, reforça a prática do processo produtivo – a partir da seleção, descarte e hierarquização dos fatos, que objetiva o despertar de sensações de determinado público, ou de forma geral, ao divulgar os acontecimentos de forma orgânica por meio de tecnologias digitais através de redes sociais a disposição na internet, como YouTube.

Assim, esta Coordenadoria de Comunicação entende que os atestados estão em conformidade com o teor integral do item 9.1.4.

- [atestado de capacidade técnica] fornecido pela FUNDAÇÃO ANDRÉ E LUCIA MAGGI via contratos 36604/2017 – vigência 16/06/2017 a 05/12/2017; contrato 037740/2018 – vigência 19/02/2018 a 16/03/2019.

Análise Técnica: Com base no exposto na análise anterior, entendemos que o presente atestado fornecido pela Fundação André e Lucia Maggi também se apresenta em conformidade na totalidade ao item 9.1.4. (grifei)

Veja-se que não encontra sustento a alegação da Impetrante de que a licitante vencedora “jamais veiculou nenhum vídeo em sistema web” e, por isso, os atestados de capacidade técnica emitidos pela empresa Amaggi Exportação e Importação Ltda. e Fundação André e Lucia Maggi não serviriam ao certame.

Com efeito, como bem sublinhado pela área técnica, “é possível encontrar os trabalhos contratados no site da [empresa e fundação] contratada e no youtube , porém, por se tratar de trabalhos contratados por pessoa jurídica de direito privado não há o registro de logomarca e nem identificação da empresa licitante, mas é possível depreender que se trata dos trabalhos contratados se levar em consideração a data de publicação, assunto/tema das produções”.

Com isso, não há que se falar em inobservância aos termos do edital da licitação, que somente exigia que “os serviços devem se referir à veiculação em ambiente web, com a mesma capacidade para veiculação de emissoras abertas de TV, de programas jornalísticos” (item 9.1.4., letra “c”).

Note-se que o edital não exige que os serviços indicados no atestado de capacidade técnica tenham sido veiculados em emissoras abertas de TV, mas apenas em ambiente web, desde que com a qualidade necessária à veiculação em TV, como restou demonstrado pela vencedora do certame.

Ademais, no que se refere ao atestado de capacidade técnica expedido por este Tribunal de Justiça, como bem pontuado pela área técnica, não se afigurava lógico exigir-se que ele fosse emitido “após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelos menos, um ano do início de sua execução”, eis que o contrato que gerou o ateste foi pactuado inicialmente por apenas 180 dias.

Nessas condições, por evidente que incidiu na espécie o trecho final do item 9.1.4, alínea “d”, que excepcionava a necessidade acima indicada nos casos de contrato “firmado para ser executado em prazo inferior”.

Logo, os requisitos técnicos da empresa vencedora do certame restaram devidamente atendidos, não havendo qualquer causa para sua inabilitação.

Destaque-se, por derradeiro, que a Impetrante apresentou proposta financeira em valor bastante superior à apresentada pela licitante vencedora, de modo a mostrar-se, sua contratação, como menos vantajosa à Administração, sobremaneira porque, desde a celebração do contrato, a empresa contratada vem cumprindo satisfatoriamente com a obrigação que assumiu...”

Desse modo, verifica-se que o atestado de capacidade técnica apresentado demonstra a capacidade da empresa licitante para executar o objeto pretendido, seja em relação ao período mínimo de três anos de experiência, seja quanto aos tipos especializados de veiculação, observando assim as regras do Edital. Portanto, não há que se falar em qualquer irregularidade no Pregão.

Por todo exposto,
denego
a ordem impetrada em favor da
Genius At Work Produções Cinematográficas Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020